Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-64.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO E DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÃNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUICAO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A traficÃ¢ncia estÃ¡ bem demonstrada na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial as condiÃ§Ãμes de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos da testemunha, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas de que a substÃ¢ncia era destinada Ã difusÃ£o ilÃcita. Ademais, a condiÃ§Ã£o de usuÃ¡ria de drogas alegada pela recorrente nÃ£o tem o condÃ£o de afastar a traficÃ¢ncia e gerar a desclassificaÃ§Ã£o para o tipo reclamado, pois, nÃ£o raro, as condutas se agregam.2 â Uma vez que a rÃ© Ã© primÃ¡ria, de bons antecedentes e nÃ£o hÃ¡ comprovaÃ§Ã£o nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou mesmo faÃ§a do trÃ¡fico um meio de vida, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena reclamada, a qual deve ser aplicada no patamar de Â1⁄2 (metade), visto que razoÃ¡vel e proporcional, observado, com maior relevÃ¢ncia, a natureza (cocaÃna) e a quantidade de droga apreendida (13,951 - treze gramas e novecentos e cinquenta e um miligramas).3 â No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o, sendo favorÃ¡veis as circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, primÃ¡ria a recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto Ã© o adequado Ã prevenÃ§Ã£o e reparaÃ§Ã£o do delito, sendo cabÃvel, tambÃ©m, a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CÃ3digo Penal.4 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000026-64.2012.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOSENI NASCIMENTO FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUICAO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos da testemunha, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuária de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.
2 - Uma vez que a ré é primária, de bons antecedentes e não há comprovação nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou mesmo faça do tráfico um meio de vida, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena reclamada, a qual deve ser aplicada no patamar de 1⁄2 (metade), visto que razoável e proporcional, observado, com maior relevância, a natureza (cocaína) e a quantidade de droga apreendida (13,951 - treze gramas e novecentos e cinquenta e um miligramas).
3 - No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primária a recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
4 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer o tráfico privilegiado e aplicar o redutor no patamar de 1/2, redimensionando a pena da acusada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSENI NASCIMENTO FERREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, após condená-la pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:
¿(...) No dia 27 de dezembro de 2011, uma guarnição da polícia militar, recebeu delação anônima de prática de atos relacionados ao tráfico que estariam sendo praticados em um terreno abandonado no bairro Jardim das Acácias.
Segundo as peças informativas, ao se dirigirem ao endereço informado, os policiais encontraram a ora denunciada, na posse de vinte e cinco (25) papelotes de uma substância identificada, a priori, pelos policiais como basta base de cocaína.
Ainda segundo os autos, na seccional, a denunciada foi revistada por uma policial feminina que acabou encontrando mais uma peteca de droga em seu sutiã. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a ré na forma antes deduzida (sentença às fls. 155/160).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede a reforma da decisão para:

1) absolver ou desclassificar a imputação para o delito de uso (art. 28 da lei de drogas), por inexistência ou insuficiência de provas;

2) alternativamente, que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O feito foi remetido a este Tribunal e regularmente distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 18/06/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/01/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Da absolvição e da desclassificação da imputação para o delito de uso (art. 28 da lei de drogas):

Conforme consta dos autos, a recorrente foi presa em flagrante após serem encontrados em seu poder 13,951 (treze gramas e novecentos e cinquenta e um miligramas) de cocaína (conforme laudos toxicológicos juntados às fls. 137 e 141).

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha de acusação HELTON PINHEIRO DA ROCHA, policial que efetuou a prisão da recorrente, declarou:
¿(...) Que confirma os fatos narrados na denúncia, informando que foi o depoente quem fez a condução da acusada até a DEPOL e que quando de sua prisão em flagrante a acusada confirmou que as petecas de cocaína lhe pertenciam e que as estava comercializando; que o depoente não sabe precisar onde ou com quem a acusada obteve as petecas de cocaína; que foi a primeira vez que flagrou a acusada comercializando cocaína. (...) Que também se faziam presentes os Cabos ALVIZ, DAMASCENO e soldado REINALDO; que a acusada foi presa quando estava em via pública, saindo de um terreno; que não tinham outras pessoas próximas a acusada, no momento da apreensão; que confessou o crime no momento da prisão; que não recorda se presenciou o depoimento da acusada na delegacia. Sem mais perguntas. Dada a palavra à Defesa, informou: QUE a acusada não reagiu a prisão; que a acusada não aparentava estar sob efeitos de drogas; que ela estava NORMAL. (...)¿

Ao ser interrogada, a apelante declarou ao juízo:
(...) Que é usuária de bebida alcoólica; que é usuária de drogas. (...) que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que estava atravessando o caminho por um terreno baldio pra a encontrara com uma amiga quando foi chamada por uns PM¿s; que estes determinaram que a interrogada levantasse a blusa e disseram VOCÊ NÃO APRENDE MESMO, NÃO VAI SAIR DAQUI DESTE BAIRRO?; que determinaram que se encostasse na viatura enquanto remexiam no terreno baldio; que os policiais foram para trás de uma casa abandonada que ficava no local e de lá voltaram com um saco; que disse a eles que aquilo não lhe pertenciam; (...) que na delegacia entregou para a policial que lhe revistou um saquinho contendo pó de cocaína; que esta era a única droga que lhe pertencia; que essa droga era de seu uso; que estava amanhecida; (...) que é usuária de drogas a uns cinco anos; que atualmente ainda usa drogas; que nunca recebeu nenhum tipo de tratamento oficial; que deseja sair desse doença, se livrar do vício de drogas; que tem vergonha de ser usuária e doente; que mora com os filhos, sua mãe, irmão e duas sobrinhas (...)¿

Como se vê, as alegações da acusada não afastam o delito de tráfico de drogas que lhe é imputado e não se sustentam diante do conjunto probatório acostado aos autos, em especial do laudo toxicológico e das declarações contundentes da testemunha.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que o objetivo de traficância está bem demonstrado na convergência das provas citadas, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos da testemunha, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossíveis, tanto a absolvição como a desclassificação do delito, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.
2) Do reconhecimento do tráfico privilegiado e da redução da pena:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de Drogas.

Ao afastar sua aplicação, o magistrado assim dispôs:
¿(...) A ré não faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, dado os antecedentes registrados contra a mesma, conforme certidão coligidas aos autos. Segundo o dispositivo em referência, faz imprescindível a conjugação de quatro critérios objetivos para a configuração do chamado tráfico privilegiado, devendo o acusado: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa. (...)¿

Tenho que a decisão merece reparo.

Ocorre que, após análise da certidão de fl. 144, verifiquei que constam três procedimentos, sendo que, em dois deles foram proferidas sentenças absolutórias em favor da recorrente e o terceiro é o processo ora em análise.

Sendo assim, não há nada que macule os antecedentes da apelante e não há comprovação nos autos de que ela se dedicava ao tráfico de drogas. Ademais, o próprio policial que efetuou sua prisão afirmou em juízo que
foi a primeira vez que flagrou a acusada comercializando cocaína
.

Nessa esteira, uma vez que a ré é primária, de bons antecedentes e não há comprovação nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou mesmo faça do tráfico um meio de vida, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena reclamada, a qual deve ser aplicada no patamar de 1⁄2 (metade), visto que razoável e proporcional, observado, com maior relevância, a natureza (cocaína) e a quantidade de droga apreendida (13,951 (treze gramas e novecentos e cinquenta e um miligramas).

Nesse sentido:
¿(...) 5. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).
6. No presente caso, a Corte de origem manteve a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/2. Ocorre que a pequena quantidade da droga apreendida (3,5g de crack), apesar da sua natureza deletéria diferenciada, não justifica a redução nessa fração, devendo ser aplicada em 2/3, que se mostra mais razoável e proporcional.
7. No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a pequena quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1843442 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/05/2021)

Passo, então, à reforma da dosimetria, nesta parte.

Mantidos os critérios de origem (pena-base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e 500 dias-multa - e inexistência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento de pena) e aplicado o referido redutor em 1/2, resulta a pena-definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primária a recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
3) Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reconhecer o tráfico privilegiado e aplicar o redutor no patamar de 1/2, redimensionando a pena da acusada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator